Tribunal: TJPA
Processo: 0001101-13.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3642 - Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) - 0001101-13.2020.8.14.0000

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REU: MANSUETE SIQUEIRA DA SILVA, BRENO RODOLFO NASCIMENTO SOARES, JOSELINO PADILHA, CLEUNICE MENDES DE OLIVEIRA SOUSA, VANIA CRISTINA WENTZ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIMES DOS ARTS. 89 E 92 DA LEI Nº 8.666/1993 E ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO QUANTO A UM DOS DELITOS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUANTO AOS DEMAIS. INDEFERIMENTO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Ação penal originária proposta pelo Ministério Público em face de agentes públicos e particular, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 89 e 92, da Lei nº 8.666/1993, e no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967, em razão de contratação direta por inexigibilidade de licitação de empresa para organização e realização de evento alusivo à emancipação política do Município de Rurópolis/PA, com questionamentos quanto à regularidade do procedimento administrativo e à execução contratual; as defesas suscitam nulidade dos procedimentos investigatórios (inquérito civil e procedimento investigatório criminal), inépcia da denúncia, ausência de justa causa e atipicidade das condutas, além de alegarem inexistência de dolo específico e de prejuízo ao erário, sustentando a efetiva prestação dos serviços, e requerem a rejeição da denúncia ou a absolvição sumária, bem como o indeferimento da indisponibilidade de bens, havendo, ainda, tese individual de
abolitio criminis
em razão da revogação do art. 89 da Lei nº 8.666/1993 pela Lei nº 14.133/2021.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito previsto no art. 92 da Lei nº 8.666/1993; (ii) saber se a denúncia é inepta ou carece de justa causa, devendo ser recebida em relação aos demais; (iii) saber se estão presentes os requisitos para decretação de indisponibilidade de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito do art. 92, da Lei nº 8.666/1993, pois, considerada a pena máxima em abstrato de 4 (quatro) anos, incide o prazo prescricional de 8 (oito) anos (CP, art. 109, IV), já transcorrido sem causa interruptiva (CP, art. 107, IV; CPP, art. 61).

4.
Não há nulidade dos procedimentos investigatórios. O inquérito civil e o procedimento investigatório criminal possuem natureza informativa e não se submetem ao contraditório pleno. A ausência de participação do investigado nessa fase não invalida a ação penal, especialmente quando assegurado o exercício da ampla defesa em juízo. Precedente do STJ.

5.
A denúncia não é inepta,
data venia
. Há descrição suficiente do contexto fático e indicação, ainda que sucinta, da participação atribuída a cada denunciado, permitindo a compreensão da imputação e o exercício da ampla defesa. Em crimes de autoria coletiva, admite-se descrição menos individualizada nesta fase, desde que presente vínculo mínimo entre os agentes e os fatos narrados. Precedente do STJ.

6.
Há justa causa para a ação penal. Os elementos informativos indicam, em tese, irregularidades concretas no procedimento de inexigibilidade de licitação, tais como direcionamento da contratação, fragilidade na justificativa de preços, inconsistências no fundamento legal adotado e pagamento antecipado em desconformidade contratual, o que supera o plano meramente conjectural.

7.
Não há hipótese de absolvição sumária. As teses de ausência de dolo, de prejuízo ao erário, de prestação dos serviços e de eventual irregularidade meramente administrativa demandam análise aprofundada do conjunto probatório, sendo incompatíveis com o juízo preliminar.

8.
A alegação de abolitio criminis não se confirma em análise preliminar. A revogação do art. 89, da Lei nº 8.666/1993, pela Lei nº 14.133/2021 não implica, de forma automática, descriminalização da conduta, diante da previsão do art. 337-E, do Código Penal, o que indica possível continuidade normativo-típica.

9.
A condição de particular e as alegações de ausência de participação concreta ou de vedação à responsabilidade penal objetiva não afastam, de plano, a imputação, dependendo de instrução probatória para adequada aferição.

10.
A indisponibilidade de bens é indeferida. Não se verificam, neste momento, indícios veementes de responsabilidade, exigidos pelo art. 3º, do Decreto-Lei nº 3.240/1941, tampouco há delimitação precisa do alegado dano ao erário.

IV. DISPOSITIVO

11. Extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, quanto ao delito do art. 92, da Lei nº 8.666/1993, com o recebimento da denúncia em relação aos demais delitos imputados e indeferimento, por ora, do pedido de indisponibilidade de bens.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, IV, 337-E; CPP, arts. 61, 395, 397; Lei nº 8.666/1993, arts. 89, 92; Decreto-Lei nº 201/1967, art. 1º, I; Lei nº 8.038/1990, art. 6º; Decreto-Lei nº 3.240/1941, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 117864/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no RHC 179.182/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 01/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, reconhecer a extinção da punibilidade quanto ao delito previsto no art. 92 da Lei nº 8.666/1993, receber a denúncia quanto aos demais delitos imputados e indeferir a cautelar pleiteada, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de ação penal originária proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de Joselino Padilha (ex-prefeito), Mansuete Siqueira da Silva, Cleunice Mendes de Oliveira Sousa, Vania Cristina Wentz e Breno Rodolfo Nascimento Soares, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 89 e 92 da Lei nº 8.666/1993 e no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67, no contexto de contratação direta realizada pela Prefeitura Municipal de Rurópolis.

Narra a denúncia (ID’s 7759392, 7759394 e 7759397), em síntese, que os denunciados, no período de 26 a 28 de abril de 2017, teriam promovido a inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais, com inobservância das formalidades pertinentes, visando a beneficiar a empresa B. Rodolfo N. Soares Serviços EIRELI, de propriedade do denunciado Breno Rodolfo Nascimento Soares, na contratação de serviços destinados à realização das festividades de emancipação política do Município.

Sustenta o órgão acusador que o procedimento administrativo nº 018/2017/PMR/IN teria sido instaurado e concluído em curto lapso temporal, com indícios de direcionamento da contratação desde a fase inicial, mediante requisição que já indicaria o fornecedor, termo de referência genérico, ausência de pesquisa de preços idônea, justificativas inconsistentes quanto à inexigibilidade e adoção indevida das hipóteses legais previstas no art. 25, da Lei nº 8.666/1993, sem demonstração de inviabilidade de competição, singularidade do serviço ou notória especialização do contratado.

A exordial também destaca que, na execução contratual, teriam sido incluídos itens não previstos no termo de referência, com ampliação do objeto inicialmente delineado, contratação de bandas e serviços adicionais e pagamento integral antecipado, em desconformidade com as cláusulas contratuais, o que teria propiciado vantagem indevida ao adjudicatário.

Aponta, ainda, a ocorrência de possível sobrepreço em determinados itens e sustenta que a contratação teria sido estruturada de modo a simular regularidade formal, com favorecimento do particular contratado e suposto desvio de recursos públicos em prejuízo ao erário, razão pela qual requer, inclusive, a decretação de indisponibilidade de bens.

As defesas apresentadas (ID’s 8774732, 8774737, 8935916, 8935929 e 13888602) embora com variações argumentativas, convergem na formulação de teses comuns.

Sustentam, preliminarmente, a nulidade dos procedimentos investigatórios que embasaram a denúncia, notadamente o inquérito civil e o procedimento investigatório criminal, sob o argumento de que teriam sido conduzidos de forma unilateral, sem a participação dos investigados, em violação ao contraditório e à ampla defesa, com invocação da Súmula Vinculante nº 14 e de precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Alegam, ainda, a inépcia da denúncia, por ausência de individualização das condutas, descrição genérica dos fatos e inexistência de delimitação do liame subjetivo entre os denunciados, o que comprometeria o exercício da defesa.

No mérito, sustentam a ausência de justa causa, afirmando que a denúncia se apoia em elementos informativos frágeis, especialmente em nota técnica e peças do procedimento investigatório, sem respaldo probatório suficiente.

Defendem, também, a atipicidade das condutas, sob o argumento de que eventuais irregularidades no procedimento licitatório configurariam, quando muito, vícios formais de natureza administrativa, incapazes de ensejar responsabilização penal.

Afirmam, ainda, a inexistência de dolo específico e de prejuízo ao erário, destacando que os serviços contratados teriam sido efetivamente prestados, inexistindo demonstração de desvio de recursos ou enriquecimento ilícito.

Invocam, por fim, a ausência de provas mínimas de autoria e materialidade, bem como a vedação de responsabilidade penal objetiva, especialmente em relação aos agentes públicos.

Quanto aos pedidos, requerem, em síntese, a rejeição da denúncia por inépcia e ausência de justa causa ou, subsidiariamente, a absolvição sumária, além do indeferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens.

No plano das teses individualizadas, a defesa de Breno Rodolfo Nascimento Soares enfatiza sua condição de particular, sustentando a ausência de participação na condução do procedimento administrativo e a impossibilidade de responsabilização por atos internos da Administração (ID 8774732).

A defesa de Cleunice Mendes de Oliveira Sousa destaca a inexistência de demonstração concreta de sua participação na alegada irregularidade, bem como a fragilidade dos elementos utilizados para embasar a imputação (ID 8774737).

A defesa de Mansuete Siqueira da Silva reforça a alegação de nulidade do procedimento investigatório, com maior ênfase na ausência de contraditório, além de questionar a suficiência dos elementos probatórios (ID 8935916).

A defesa de Joselino Padilha sustenta a impossibilidade de responsabilização penal fundada exclusivamente na condição de prefeito, invocando a vedação de responsabilidade objetiva, bem como destaca a efetiva realização do evento objeto da contratação (ID 8935929).

Por sua vez, a defesa de Vania Cristina Wentz, além de reiterar às teses comuns, suscita a ocorrência de abolitio criminis, em razão da revogação do art. 89 da Lei nº 8.666/1993 pela Lei nº 14.133/2021, pleiteando a extinção da punibilidade (ID 13888602).

Registro, por fim, que se declararam suspeitos para atuar neste feito, por motivo de foro íntimo, os e. Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes (ID 14806784), Eva do Amaral Coelho (ID 17240521), Rosi Maria Gomes de Farias (ID 22133035), Kédima Pacifico Lyra (ID 22378810) e Sérgio Augusto de Andrade de Lima (ID 23890350).

É o relatório.

Submeta-se o feito à julgamento em sessão presencial.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Ab initio
, constato a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no art. 92, da Lei nº 8.666/1993.

Com efeito, considerando-se como marco inicial a data do pagamento antecipado apontado na denúncia, ocorrido em 08/05/2017 (página 9, do 7759392), e tendo em vista que a pena máxima em abstrato cominada ao delito é de 4 (quatro) anos de detenção, incide o prazo prescricional de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.

Assim, tendo transcorrido lapso temporal superior ao referido prazo, sem a ocorrência de causa interruptiva da prescrição até o presente momento, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva quanto aos denunciados Joselino Padilha, Mansuete Siqueira da Silva e Breno Rodolfo Nascimento Soares, em relação ao delito previsto no art. 92, da Lei nº 8.666/1993.

Superada a questão, passo à análise do recebimento da denúncia em relação aos demais delitos.

Segundo o art. 6º, da Lei nº 8.038/90, compete ao Tribunal deliberar sobre o recebimento ou rejeição da denúncia, bem como, excepcionalmente, sobre a improcedência da acusação, quando esta se mostrar evidente e independente de dilação probatória.

As defesas suscitam, em síntese, nulidades nos procedimentos investigatórios, inépcia da denúncia, ausência de justa causa e atipicidade das condutas, além de alegações específicas quanto à inexistência de dolo, de prejuízo ao erário e, em um dos casos, de abolitio criminis.

As preliminares não merecem acolhimento,
data venia
.

A alegação de nulidade dos procedimentos investigatórios, sob o fundamento de ausência de contraditório e ampla defesa, não prospera. Os elementos colhidos em sede de inquérito civil e de procedimento investigatório criminal possuem natureza informativa, não se submetendo ao contraditório pleno, sendo destinados à formação da
opinio delicti
. A ausência de participação dos investigados nessa fase não compromete, por si só, a validade da ação penal, sobretudo quando assegurado o pleno exercício da defesa no processo judicial. Nessa linha:

O inquérito policial e o procedimento investigatório efetuado pelo Ministério Público são meramente informativos, logo não se submetem ao crivo do contraditório e não garantem ao indiciado o exercício da ampla defesa. Desse modo, não se vislumbra nulidade pela ausência de oitiva do investigado na fase indiciária (STJ, AgRg no RHC 117864/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/03/2024)

Também não se verifica, com a devida vênia, inépcia da denúncia.

A peça acusatória descreve o contexto fático da contratação questionada, indicando, ainda que de forma sintética, a participação atribuída a cada denunciado no procedimento administrativo, bem como o enquadramento jurídico das condutas. A narrativa não se limita a imputações genéricas, mas delimita, em grau suficiente para esta fase, o iter administrativo tido por irregular, permitindo a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa. A propósito, já decidiu o c. STJ:

Nos crimes de autoria coletiva, a descrição minuciosa das condutas individuais não é necessária, desde que seja demonstrado o liame entre o agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa (STJ, AgRg no RHC n. 179.182/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 01/04/2025).

No que se refere à justa causa, não se constata a ausência alegada.

A denúncia encontra-se lastreada em elementos informativos que apontam, em tese, irregularidades concretas no procedimento de inexigibilidade, tais como a instauração do processo com indicação prévia do contratado, a elaboração de termo de referência de conteúdo genérico, a ausência de pesquisa de preços idônea, a adoção de fundamentos legais aparentemente incongruentes quanto à hipótese de inexigibilidade e aspectos relacionados à execução contratual, como a ampliação do objeto inicialmente previsto e o pagamento antecipado em desconformidade com as cláusulas pactuadas.

Tais elementos, embora sujeitos à verificação sob o crivo do contraditório, ultrapassam o plano meramente conjectural e revelam plausibilidade mínima da imputação, suficiente para o prosseguimento da ação penal.

Consideradas as alegações defensivas, inclusive de mérito, na extensão admitida pelo art. 6º da Lei nº 8.038/90, não se verifica, contudo, situação de improcedência manifesta da acusação, a autorizar a absolvição sumária.

As teses de mérito deduzidas pelas defesas, notadamente a ausência de dolo, de prejuízo ao erário e a alegação de que eventuais vícios seriam meramente formais, demandam exame aprofundado do conjunto probatório, sendo inviável sua apreciação conclusiva neste momento processual.

Não se está, portanto, diante de hipótese de manifesta atipicidade, nem de causa inequívoca de absolvição sumária, mas de controvérsia que exige dilação probatória.

No que concerne às teses individualizadas, igualmente não se identificam elementos que afastem, de plano, a imputação.

A condição de particular de Breno Rodolfo Nascimento Soares não exclui, em tese, a possibilidade de responsabilização penal, caso comprovada sua participação na dinâmica delitiva e eventual benefício decorrente da contratação.

As alegações de ausência de participação concreta de Cleunice Mendes de Oliveira Sousa e de Mansuete Siqueira da Silva, assim como a tese de impossibilidade de responsabilização penal fundada exclusivamente no cargo, deduzida por Joselino Padilha, não se resolvem de forma evidente por ora, pois dependem da análise do conjunto fático-probatório.

No tocante à alegação
de abolitio criminis
, em razão da revogação do art. 89 da Lei nº 8.666/1993 pela Lei nº 14.133/2021, não se vislumbra, em juízo preliminar, descriminalização automática da conduta. O art. 337-E, do Código Penal passou a tipificar a contratação direta fora das hipóteses legais, indicando, ao menos em análise inicial, possível continuidade normativo-típica. A definição mais precisa acerca da correspondência entre os tipos penais e eventual incidência de norma mais benéfica demanda exame mais aprofundado, incompatível com este momento processual.

Diante desse contexto, não se verificam hipóteses de rejeição da denúncia (art. 395, do CPP), tampouco causa manifesta de absolvição sumária (art. 397, do CPP), sendo necessária a instauração da ação penal para a adequada elucidação dos fatos.

Por fim, quanto ao pedido de decretação de indisponibilidade de bens, entendo que não se encontram presentes, neste momento, os pressupostos necessários à medida.

Com efeito, o art. 3º, do Decreto-Lei nº 3.240/41 exige a presença de “indícios veementes da responsabilidade”, padrão probatório mais qualificado do que aquele necessário ao recebimento da denúncia, que se satisfaz com a demonstração de justa causa. No caso, embora os elementos coligidos sejam suficientes para autorizar a instauração da ação penal, não se mostram, nesta fase, dotados da robustez necessária a evidenciar, de forma veemente, a responsabilidade dos denunciados e a extensão do alegado prejuízo, notadamente diante da ausência de delimitação precisa do dano imputado.

Assim, a constrição patrimonial revela-se prematura, devendo eventual reavaliação da medida ser realizada à luz do conjunto probatório a ser produzido sob o crivo do contraditório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, (i) reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação ao delito previsto no art. 92, da Lei nº 8.666/1993, quanto aos denunciados Joselino Padilha, Mansuete Siqueira da Silva e Breno Rodolfo Nascimento Soares, consoante artigos 107, IV, do CP, e 61, do CPP; (ii) recebo a denúncia, quanto aos demais delitos imputados, em face de todos os denunciados, nos termos do art. 6º, da Lei nº 8.038/90; e (iii) indefiro, por ora, o pedido de indisponibilidade de bens.

É o voto.

Belém, 30/03/2026